Tribunal: TJES
Processo: 5008250-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008250-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA SOBRE A INFRUTUOSIDADE DA DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INTERRUPÇÃO PELA EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela executada em sede de execução fiscal, visando à reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, notadamente quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário executado. A agravante sustenta que a inércia da Fazenda Pública após a citação válida ensejaria o reconhecimento da prescrição, supostamente consumada em junho de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente à luz do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e dos Temas 566 a 571 do STJ; (ii) verificar se houve a efetiva consumação da prescrição intercorrente antes da constrição patrimonial promovida em março de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), estabelece que o prazo de um ano de suspensão processual previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. O prazo de cinco anos para a prescrição intercorrente inicia-se após o término do ano de suspensão, sendo irrelevante a ausência de despacho judicial ou de petição específica da Fazenda requerendo tal suspensão.

5. A efetiva penhora de bens e a citação válida são os únicos atos capazes de interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme disposto no Tema 568 do STJ.

6. No caso concreto, a primeira ciência do Município agravado sobre a tentativa infrutífera de constrição patrimonial (via Sisbajud) ocorreu em julho de 2019, fixando-se esse mês como termo inicial da suspensão e, posteriormente, da prescrição intercorrente.

7. Como a efetiva penhora de veículos foi realizada em março de 2024 — antes do termo final do prazo (julho de 2025) —, houve interrupção válida da prescrição, nos moldes do entendimento do STJ.

8. A alegação de inércia da Fazenda Pública não se sustenta, pois a agravante deixou de comunicar ao Juízo sua mudança de endereço, o que dificultou a localização de bens penhoráveis, atraindo a aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC, que impõe à parte o dever de manter seus dados atualizados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. O prazo de prescrição intercorrente tem início na data em que a Fazenda Pública toma ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da LEF e do Tema 566/STJ.

2. A efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme o Tema 568/STJ.

3. A parte executada tem o dever de manter seus dados atualizados no processo, não podendo alegar prejuízo decorrente de sua própria desídia.

*Dispositivos relevantes citados*: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º e 2º; CPC, art. 274, parágrafo único.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Temas 566 a 571/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0049889-28.2014.8.08.0035 ajuizada por MUNICÍPIO DE VILA VELHA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, que alegava a ocorrência da prescrição intercorrente.

Irresignada, a agravante aduz, em suas razões recursais (Id. 13890472), em síntese, que: I) houve a consumação da prescrição intercorrente do débito fiscal (ISS de junho/2011), uma vez que, após a citação válida em 01/06/2017, a penhora efetiva, apta a interromper o prazo prescricional, só ocorreu em 14/03/2024, após o lapso temporal de mais de seis anos, consumando-se a prescrição em 01/06/2023; II) a inércia da Fazenda Pública, que não impulsionou o feito, configurou a prescrição intercorrente, pois o princípio do impulso oficial não é absoluto, sendo inaplicável a causa de suspensão do Art. 40 da LEF, já que havia bens penhoráveis (veículos via RENAJUD); III) a decisão agravada merece reforma para reconhecer a prescrição e extinguir o débito.

Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da CDA n.º 5149/2014, com o provimento final do recurso para reformar a decisão e reconhecer a prescrição.

O pedido liminar foi indeferido através da Decisão proferida no Id. 13990365.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (Id. 13998671), sustentando que: I) o Município teve ciência da primeira tentativa infrutífera de Sisbajud em Julho/2019, data em que se iniciou a contagem do prazo de prescrição intercorrente, cujo termo final seria Julho/2025, de modo que a penhora de veículos em Março/2024 foi tempestiva e interrompeu o prazo; II) a agravante não pode se beneficiar de sua própria torpeza (
venire contra factum proprium)
, pois mudou de endereço sem informar ao Juízo, dificultando a penhora, o que afasta a inércia do Ente Público.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008250-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam
os autos de agravo de instrumento interposto pela executada em Execução Fiscal com o objetivo de reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e, consequentemente, reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário.

A decisão impugnada rejeitou a tese de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que não houve o transcurso integral do prazo quinquenal. Para tanto, o Juízo
a quo
considerou que o termo inicial da contagem é a ciência do Município Agravado da primeira tentativa infrutífera de Sisbajud em Julho/2019, e o prazo final, portanto, seria Julho/2025, tendo a penhora de veículos ocorrido em Março/2024, antes do exaurimento do prazo.

Analisando atentamente o caderno processual,
verifico que
a controvérsia
cinge-se em
aferir o termo inicial e a consumação do prazo da prescrição intercorrente à luz do Art. 40 da Lei n.º 6.830/80 (LEF) e das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recursos repetitivos, notadamente o REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571).

A agravante argumenta que a prescrição se operou em 01/06/2023, mais de seis anos após a citação (01/06/2017), em razão da inércia absoluta da Fazenda Pública em impulsionar o feito.

Inicialmente, cumpre dizer que a temática da prescrição intercorrente do crédito tributário foi matéria afetada na temática dos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553, ocasião em que foram firmadas teses vinculantes dos
Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571
, cujo v. Acordão restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspen
são do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvi
da a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Com efeito, os argumentos da
agravante no sentido de que o prazo de prescrição intercorrente se iniciaria com a citação válida não encontra ressonância na jurisprudência do STJ, conforme orientação sufragada pelo Tema 566/STJ,
que dispõe que
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Destarte, do
ponto de vista lógico-jurídico, o termo inicial para o cômputo do lapso da prescrição intercorrente, após a citação válida, é a ciência da exequente sobre a primeira diligência frustrada na busca de bens penhoráveis, porquanto é a partir deste ponto que a Fazenda Pública tem a oportunidade de dar o impulso necessário ao feito ou ver iniciado o prazo legal de inércia.

No caso, a ciência da primeira tentativa infrutífera de Sisbajud pelo Município ocorreu em Julho/2019, data que se impõe como termo inicial para a contagem do prazo de suspensão (um ano) e, subsequentemente, da prescrição intercorrente (cinco anos), sendo o termo final de todo o prazo (6 anos) fixado em Julho/2025.

Ademais, importa salientar que a efetiva constrição patrimonial e a citação são os únicos atos aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, consoante Tema 568/STJ. Na hipótese dos autos, verifica-se que a penhora efetiva dos veículos ocorreu em Março/2024, ou seja, antes do termo final previsto para Julho/2025, o que, de fato, interrompeu o prazo prescricional antes de sua consumação, conforme corretamente assentou o Juízo de primeiro grau.

Noutro viés, a tese de inércia absoluta da Fazenda Pública fica substancialmente mitigada pelo fato, comprovado nos autos, de que a efetivação da penhora demorou em razão de a agravante ter mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo.

Com efeito, o ordenamento processual impõe à parte o dever de manter seu endereço atualizado (
a
rt. 274, Parágrafo único, do CPC), e a jurisprudência pátria veda o comportamento contraditório
(venire contra factum proprium)
, impedindo a parte de alegar em seu favor uma morosidade que foi, em parte, causada por sua própria desídia.

Com efeito,
verificado que
o prazo de prescrição intercorrente, corretamente iniciado em Julho/2019, foi interrompido pela penhora de bens em Março/2024, antes de sua consumação em Julho/2025, a manutenção do julgado hostilizado é imperativa, porquanto em consonância com o entendimento consolidado do STJ acerca da sistemática de contagem da prescrição intercorrente em execuções fiscais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.